Tribunal: CARF
Processo: 10821.720586/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720586/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.713 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/04/2010
FATO GERADOR. ARTIGO 142 DO CTN. DIREITO AO INDÉBITO.
O indébito se configura a partir do momento em que o contribuinte demonstra
de forma cabal e irrefutável o seu direito ao crédito. Provado o pagamento a
maior, configurado encontra-se o fato gerador que lhe confere o pedido a
restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 240-247 em face da r. decisão de
fls. 224-231 pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- a preexistência de decisão de autoridade aduaneira quanto à retificação da DI não vincula a
autoridade fiscal responsável por analisar pedido de restituição de indébito decorrente da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720586/2012-64
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.713 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720586/2012-64

importação realizada, sob pena de se privilegiar o enriquecimento sem causa da Fazenda Pública,
o que não é permitido no ordenamento jurídico;
- a decisão de retificação da DI fora devidamente impugnada pela recorrente nos PAF que cuidou
do auto de infração lavrado, de no 10821.720027/2015-05;
- no julgamento do Auto de Infração decorrente da diferença de interpretação acerca da análise
da quantidade do produto importado, de um lado a SRFB defendendo uma metragem cúbica
maior, ao passo que o contribuinte caminha no sentido inverso, houve provimento recursal e
exoneração do crédito tributário, por meio do Acórdão da DRJ no 11-66.329, da 6a Turma da
DRJ/REC;
- Nesta ocasião foi reconhecido que a quantidade apontada pelo contribuinte estava correta,
motivo pelo qual não havia infração e, destarte, fato gerador da sanção;
- defende que a quantidade de produto importado referente à DI 10/0578877-6 é
de 77.755.846 litros, sobre a qual deve ser calculada a carga tributária incidente;
- ao final, pede a reforma da decisão da DRJ e, por conseguinte, que seja deferido
o pleito de restituição.
A decisão recorrida, ao rejeitar a manifestação de inconformidade, o fez pelos
seguintes argumentos:
- o contribuinte insurge-se essencialmente quanto à análise do Laudo de
Arqueação n° 012/2010 (fls. 109/118), efetuada pela autoridade fiscal. No caso, a DI n°
10/0578877-6 (fls. 97/101) foi registrada com a quantidade de mercadoria importada na unidade
de medida estatística de 77.928,365 m3, sendo que a contribuinte entende ser a quantidade
correta 77.755,846 m3 (77.755.846 litros) e a autoridade fiscal, 78.097,090 m3. Desta
divergência, resultam situações diametralmente opostas quanto aos valores recolhidos das
contribuições PIS/PASEP - Importação, COFINS -Importação e CIDE. No entender da
contribuinte, há valores a restituir. Já para a autoridade fiscal, apuraram-se valores a recolher.
- o pedido de restituição decorrente de retificação da referida DI foi protocolado
sob a égide da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008, posteriormente
revogada pela Instrução Normativa RFB n° 1300, de 20 de novembro de 2012, as quais
estabeleciam que o pedido de restituição deveria ser requerido a unidade da SRF onde foi
efetuado o despacho aduaneiro da mercadoria;
- essas normas estabeleceram, por meio dos artigos 66 (IN 900/2008) e 77 (IN
1300/2012), a possibilidade do contribuinte apresentar manifestação de inconformidade no prazo
de 30 dias em face de eventual negativa de restituição, ressarcimento ou compensação parcial ou
integralmente não homologada;
- aduz ainda que o artigo 45, §4o da IN 680/2006 determina o prazo de 30 dias
para apresentação de recurso contra decisão denegatória de retificação, dirigido ao chefe da
unidade da SRF onde foi proferida a decisão;
- e nos termos do despacho decisório, especialmente fls. 139 (últimos dois
parágrafos), houve deferimento parcial para o pleito de retificação da DI;
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.713 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720586/2012-64

- desse deferimento parcial, mediante despacho decisório de fls. 136-140 o
contribuinte, mesmo cientificado, NÃO apresentou recurso tempestivamente, fato que
motivou a prolação de novo Despacho Decisório, fls. 143-148, especificamente sobre o
direito ao ressarcimento, ocasião em que foi-lhe negado este direito.
- Tal fato resultou no NÃO conhecimento da impugnação apresentada pelo
contribuinte.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
O Despacho decisório objeto da impugnação apresentada pelo recorrente é o de
folhas 143-149, o qual trata especificamente sobre a prova do indébito de modo a se deferir, ou
não, a restituição pleiteada pelo recorrente.
Analisando a Manifestação de Inconformidade (protocolizada aos 28/10/2016),
especialmente fls. 164, ao relatar os fatos, o recorrente é claro que se insurge em face da decisão
de fls. 143-149, cuja intimação se deu aos 05/10/2016, nos termos das fls. 161.
Em sede da decisão recorrida, pede-se vênia para transcrever trecho das fls. 230 a
saber:
No entanto, ciente do despacho decisório (fls. 141/142), a interessada não se manifestou
no prazo estipulado pelo §4o do art. 45 da Instrução Normativa SRF no 680, de 02 de
outubro de 2006. Assim, foi proferido novo despacho decisório (fls. 149), com base na
informação processual às fls. 143/148, indeferindo-se o reconhecimento do direito
creditório pleiteado pela interessada.
Portanto, considerando que os argumentos ora apresentados, bem como os documentos
juntados aos autos, referem-se tão somente à retificação da DI já efetuada, tem-se que a
discussão proposta pela contribuinte se exauriu, não cabendo o acolhimento da
manifestação de inconformidade apresentada.
O despacho decisório que não reconheceu o direito a restituição por parte do
Recorrente foi enfático na questão da suposta falta de provas do indébito. Eis trecho das fls. 147-
148:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.713 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720586/2012-64

O pedido de reconhecimento de direito creditório decorrente de retificação da DI
10/0578877-6 foi recebido dentro do prazo estabelecido pelo artigo 168 do CTN, já que
os pagamentos foram feitos quando do registro da DI, em 09/04/2010 (fl. 97) e o pedido
de reconhecimento do direito creditório foi recepcionado em 12/2012 (fl. 92).
Sendo assim, o direito creditório solicitado pelo contribuinte pode ser analisado.
O Despacho Decisório de fls. 136 a 140, ao retificar a DI 10/0578877-6, concluiu, de
acordo com a planilha de cálculo de fl. 130, que os valores devidos pelo interessado
nesta DI para PIS/PASEP é de R$ 2.058.639,29, COFINS R$ 9.499.730,03 e CIDE R$
5.466.796,30.
A planilha de fl. 60 apresentada pelo interessado descreve que o valor devido de
PIS/PASEP é de R$ 2.049.644,10, COFINS R$ 9.458.221,11 e CIDE R$ 5.442.909,22.
O valor recolhido quando do registro da DI para PIS/PASEP foi de R$ 2.054.191,70 e
para Cofins de R$ 9.479.206,31, conforme documentos de fls. 63 a 68. Já o valor de R$
5.454.985,55 para a CIDE foi apenas declarado (fl. 66), já que o interessado não
apresentou nenhum comprovante de recolhimento.
Desta forma, conclui-se que o interessado tem os seguintes valores recolhidos A
MENOR: • PIS/PASEP= R$ 4.447,59; COFINS= R$ 20.523,72 e CIDE= R$
5.466.796,30. Caso o interessado comprove posteriormente o recolhimento do valor
declarado de CIDE de R$ 5.454.985,55, ainda assim, o valor recolhido a menor será de
R$ 11.810,75.
Importante consignar informação disponibilizada, após o despacho decisório, pela
própria SRFB, acerca da falta de comprovação do pagamento da CIDE. Eis as fls. 154:
Prezada Inspetora Chefe, conforme mensagem eletrônica datada de 30/12/2014, o
presente processo me foi encaminhado para que, fundamentado nos documentos que o
compõe, realizasse o devido lançamento. Na data de hoje, 02/01/2015, foi elaborado o
RPF (0812051-2015-00001-7), que foi anexado ao dossiê de fiscalização de número
10090.000017/0115-07, juntamente com os documentos integrantes do presente
processo necessários à formalização da exigência. O valor declarado na DI relativo a
CIDE, foi encontrado nos Sistemas da Receita Federal e o comprovante anexado a este
processo. Sendo assim, proponho que este e-processo seja encaminhado ao Setor de
Arrecadação e Cobrança - Sorac, desta Inpetoria, para que dê ciência ao interessado da
decisão de fls. 143 a 149, informando-o que desta decisão cabe manifestação de
inconformidade, no prazo de 30 dias contados da ciência, para a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ).Ats.
Portanto, foram encontrados os comprovantes dos recolhimentos da CIDE pelo
recorrente. O que chama atenção deste julgador é que, de longa data, todos os débitos são pagos
mediante débito automático em conta bancária indicada na própria Declaração de Importação.
De todo modo, a reflexão que deve ser feita é se o valor recolhido pelo
contribuinte lhe confere direito ao indébito. O artigo 165, I do CTN é claro:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.713 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720586/2012-64

Extrai-se da informação de fls. 154 que o recorrente apresentou provas do
recolhimento dos tributos. Portanto, deve-se proceder se houve pagamento a maior.
Na data de 13 de Fevereiro de 2020 houve julgamento da impugnação apresentada
pelo recorrente do Auto de Infração lavrado por força da suposta falta de recolhimento dos
tributos, cujo resultado foi formalizado através do Acórdão no 11-66.329, proferido no âmbito da
6a Turma da DRJ/REC.
Este julgamento se refere especificamente a DI no 10/0578877-6, registrada em
09/04/2010. O resultado dele foi provimento integral a impugnação, por unanimidade. E mais,
aquele procedimento fiscal mencionado as fls. 154 pertence justamente a este Auto de Infração.
Portanto, tratam-se do mesmo caso, só que sob análises distintas. Um julgando infração e o outro
direito creditório.
Todavia, a fundamentação externada para fins de acolhimento da tese do
contribuinte refuta integral e profundamente o fundamento adotado pela fiscalização para não
proceder a retificação sobre a quantidade na unidade de medida pleiteada pelo ora recorrente.
Encontra-se em perfeita sintonia com que o recorrente aduziu deste o pedido de retificação,
nestes autos. Assim como na manifestação de inconformidade apresentada em face da negativa
do direito a restituição e que resultou na decisão recorrida.
Para tanto, pede-se vênia para transcrever trechos da fundamentação (fls. 951-
952):
No Laudo de Arqueação do Perito, (e-fls. 111 do e-processo n° 10821.720586/2012-64),
verifica-se no item 4 a quantidade manifestada: 77.928,00 m3; no item 5.2, a medição a
bordo: 77.755.845,659 L (NSV litters 20°), efetuada em 13/04/10.
Nos subitens 5.2.1 a 5.2.14 há as medições de cada tanque, as quais transcrevi para a
tabela abaixo...
ONDE É POSSÍVEL OBSERVAR QUE O TOTAL É IGUAL AO SOMATÓRIO DO
VOLUME DE CADA TANQUE, E ESTE É EQUIVALENTE A INFORMAÇÃO DO
ITEM 5.2, QUAL SEJA 77.755.845,659 L.
Contudo, no item 7.1.1.1, o perito informa que a Carga Total do Navio (na chegada),
Volume: litros a 20° é 78.097.090,00 litros.
No cálculo da carga, o perito apresenta o resumo abaixo, no qual se observa que a
medição feita a 20° corresponde a 77.755.846 L (4a linha):
O Certificado de Arqueação de Cargas Líquidas a Bordo – CACL emitido pela
TRANSPETRO (e-fl. 72 do e-processo n° 10821.720586/2012-64), apresenta a mesma
informação (linha 2 da tabela):
Diante de todas as informações expostas, depreende-se que o volume da carga a
20° corresponde a 77.755.846 L, conforme alegado pela Manifestante, e não
78.097.090,00 L, a qual representa a medição em temperatura ambiente, como
considerado pela Autoridade Fiscal, e que foi transcrita de forma incorreta pelo
perito no item 7 do laudo.
No caso em tela, não se verificou a ocorrência do fato gerador da obrigação. Assim,
havendo um descompasso na aplicação da regra matriz de incidência tributária, seja no
antecedente da norma (motivação), seja no seu consequente (conteúdo), há de se
considerar que o lançamento está eivado por vício material. E, o erro na construção do
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.713 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720586/2012-64

lançamento acarreta vício insanável do lançamento, razão pela qual devem ser
canceladas as exigências.
Do exposto tem-se que não restou devidamente comprovada a ocorrência do fato
gerador, assim entendido como a análise pericial que justificasse o aumento, em unidade de
referencia de quantidade de metragem cúbica, da quantidade do produto importado.
O recorrente apresentou desde o início provas e argumentos de que a quantidade
na unidade de referencia apresentada estava correta (77.755.846). E tal fato não foi acolhido
pelas autoridades fiscais que, mesmo deferindo certas retificações da DI nos moldes propostos
pelo contribuinte, não o fizeram no tocante a este ponto.
Pelo contrário, procederam na retificação para aumentar o volume da unidade de
medida o que, por óbvio, resultou no aumento da carga tributária a ser recolhida, posto que
reflete na elevação do valor aduaneiro. E disso decorreu a insuficiência de fundos para o direito
ao indébito.
Mas considerando a fundamentação externada em sede do referido julgamento
proferido por meio do Acórdão no 11-66.329, proferido no âmbito da 6a Turma da DRJ/REC,
entende-se ser de rigor dar provimento ao recurso voluntário e reformar a r. decisão recorrida
que manteve o teor do despacho decisório que não reconheceu o direito ao crédito.
3
Do Dispositivo.
Isto posto conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento para
reconhecer o direito a restituição.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 307
DF CARF MF
Original